Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. ATOS INFRACIONAIS E AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em quaisquer dos locais enumerados no dispositivo legal, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os frequentadores do lugar.
2. Ação penal em andamento, aliada a diversas passagens na Vara da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais graves, revela-se apta a demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.